Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709672-35.2022.8.07.0006 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PAULO SUERO DOS SANTOS CAVALCANTI DE MELO EMBARGADO: LEDA FRANCO DE OLIVEIRA DESPACHO Cabe à nobre advogada, Dra. Luciana Cristina Antonini do Couto, comprovar a ciência de PAULO SUERO DOS SANTOS a respeito da renúncia ao mandato. Com efeito, NADA A PROVER quanto à petição de ID: 41170823. Cumpra-se o despacho de ID: 40922750. I. Brasília, 11 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador